Tribunal: TJDFT
Processo: 0010556-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DECISÃO 1. Defiro o pedido de não incidência do desconto de seguridade social sobre os valores do credor GUILHERME COSTA DE SOUZA LIMA formulado no id 20753457, haja vista pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 163, nos autos do RE 593.068/SC, fixou a seguinte tese “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade”. 2. Em relação à proposta de acordo direto apresentada sobre o crédito devido a NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS (id 16755687), intime-se, novamente, pela última vez, o referido credor para apresentar o contrato social da sociedade de advogados que comprove que a Dra. LETÍCIA DE ALMEIDA ALEIXO OLIVEIRA é a administradora da Sociedade ou procuração específica com poderes para realizar o acordo direto, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desistência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto